Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701381-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIMA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado (id. 15255555), intime-se a agravante para informar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de março de 2020 15:45:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador